Tribunal: STF
Processo: STP 173
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-10
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Cuida-se de suspensão de tutela provisória, proposta pelo estado do Maranhão, com o objetivo de sustar os efeitos de decisões proferidas pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos autos dos Agravos de Instrumento nºs 1007919-57.2020.4.01.0000 e 1008124-89.2020.4.01.0000, pelos quais foram suspensos os efeitos de liminares deferidas em pedidos de tutelas cautelares, em caráter antecedente, que possibilitavam a adoção de providências de controle sanitário por órgão da Secretaria de Saúde estadual em área de circulação restrita de aeroportos situados no estado requerente, bem como em aeronaves advindas de locais afetados pela pandemia de COVID-19.
    Aduziu que, em decorrência dessa pandemia e dado o crescente número de infectados dentre a população de seu estado, o requerente, ao ver tolhida a prerrogativa de exercício da sua competência para preservação da saúde e economia de sua população, recorreu ao Poder Judiciário e obteve o deferimento de tutelas cautelares que lhe autorizaram a instalar barreiras sanitárias nos aeroportos localizados em seu território.
    Acrescentou que a suspensão dessas ordens, além de afrontar o disposto no artigo 23 da Constituição Federal, também representa grave risco de lesão à saúde pública, não apenas maranhense, mas de todo o país. 
    Salientou que no mesmo sentido foi o entendimento expresso por esta Suprema Corte, ao deferir medida cautelar nos autos da ADI nº 6.341, em que se deixou claro que as providência tomadas em âmbito federal não afastam a competência concorrente, em termos de saúde, dos estados e municípios. 
    Entende ser exatamente essa a situação em debate nestes autos, posto que não é sua intenção afastar a competência da ANVISA, mas, sim, atuar em cooperação com ela, no sentido de proporcionar o mais amplo combate e controle sanitário em prol de sua população. 
    Postulou, assim, a pronta suspensão dos efeitos das aludidas decisões da Corte Regional, para que sejam restabelecidos os efeitos das decisões de primeira instância que viabilizaram as inspeções, por servidores estaduais, de passageiros, aeronaves e equipamentos em área restrita de aeroportos situados no território do requerente.
    Determinada a intimação dos interessados, para manifestação, veio aos autos a ANVISA, parte interessada, postulando o não conhecimento da presente contracautela, dada a inexistência, no caso, de liminar proferida contra o Poder Público e porque o requerente encontra-se no polo ativo da ação principal. Quanto ao mérito, aduziu inexistir risco de lesão à saúde pública, uma vez que não há “óbice à fiscalização sanitária estadual em área não restrita”, a teor da Nota Técnica 30/2020, bem como porque, além da inadequação da medida sanitária proposta (aferição da temperatura de pessoas) para detecção de pessoas contaminadas com a COVID-19, a medida proposta é ineficaz para o fim proposto, devido ao estado de transmissão comunitária da doença no país. Defende, ainda, que as áreas de acesso restrito de aeroportos são reduzidas e, portanto, a implementação de barreira sanitária nesses locais representa risco de aglomeração, o que vai de encontro i) às recomendações de organizações de saúde e especialistas e ii) às políticas públicas de distanciamento social que vêm sendo adotadas. Aduziu que a viabilização da medida de controle sanitário pelo requerente, por ordem judicial, constitui risco à ordem administrativa, porquanto inviabiliza a adoção de “política nacional uniforme e coordenada para enfrentamento do COVID-19”, interferindo do exercício do poder de polícia adequadamente exercido pela ANVISA nas áreas de acesso restrito de aeroportos situados em território maranhense. Ressaltou, por fim, inexistir risco de grave lesão à ordem econômica e que já foi fornecida aos estados uma alternativa mais eficiente, no campo da locomoção interestadual e intermunicipal, discorrendo, por fim, sobre as medidas que estão sendo tomadas para mitigar a propagação do COVID-19 em portos, aeroportos e fronteiras.
     Também se manifestou a Infraero, arguindo a inadequação da via eleita, discorrendo, em seguida, sobre as medidas sanitárias e de prevenção que já estava tomando nos aeroportos maranhenses, antes mesmo que tivessem sido deferidas as cautelares objeto da presente suspensão e aduzindo, por fim, não se encontrarem presentes os requisitos autorizadores da concessão da pretendida contracautela.
     A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela concessão do pedido de suspensão, em parecer assim ementado:
    SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. COMPETÊNCIA CONCORRENTE. PANDEMIA. CORONAVÍRUS SARS-COV-2 (COVID-19). BARREIRAS SANITÁRIAS. ÁREAS RESTRITAS DE AEROPORTOS E INTERIOR DE AERONAVES. REGULAMENTAÇÃO ESTADUAL. OMISSÃO DA UNIÃO. RISCO À SAÚDE. DEFERIMENTO.
    1. Pedido de suspensão de tutela provisória contra decisão do TRF da 1ª Região que suspenderam os efeitos das medidas liminares concedidas pelo juízo de primeiro grau - que permitira ao Estado do Maranhão realizar o controle sanitário nas áreas restritas dos aeroportos maranhenses e dentro das aeronaves em voos oriundos de áreas onde há casos de contaminação do coronavírus.
    2. Tratando-se de decisão proferida em única ou última instância contra o Poder Público, ainda que suspendendo liminar por ele requerida, cabível é o manejo do instituto da suspensão de tutela provisória para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.
    3. Como a competência em matéria de saúde é concorrente, havendo omissão da União em promover a sua proteção de forma suficiente, o Estado-membro possui legitimidade para adotar as medidas necessárias à promovê-la.
    – Parecer pelo deferimento do pedido de suspensão de tutela provisória.
    É o relatório.
    Decido.
    Saliento, desde logo, que o debate instaurado na origem está fundado em matéria de natureza constitucional, atinente ao princípio da cooperação entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios para “cuidar da saúde” (Constituição Federal, art. 23, inc. II).
    A controvérsia em discussão nestes autos deriva do ajuizamento da Tutelas Cautelares Antecedentes, pelo estado do Maranhão, em face da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), ante a negativa de autorização para que agentes sanitários estaduais ingressem em área restrita de aeroportos situados em área de seu território, para fins de aferição de temperatura de passageiros e inspeção de equipamentos e aeronaves provenientes de cidades ou países atingidos pelo COVID-19.
    Os provimentos cautelares deferidos em primeira instância foram reformados pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, sob fundamento calcado na ausência de recomendação da Organização Mundial da Saúde ou do Ministério da Saúde quanto à adoção da medida proposta pelo ente estadual, da ineficácia e/ou imprecisão da aferição de temperatura como meio de detecção de pessoas contaminadas pelo novo coronavírus e da existência de normas e orientações editadas pelo Governo Federal para fins de coordenação e uniformização de ações de controle sanitário em portos, aeroportos e áreas de fronteira.
    Nesta contracautela, aduz o requerente que há risco de lesão à saúde pública, decorrente do óbice à sua atuação em programa de combate à pandemia do COVID-19 em aeroportos situados em seu território, aventado com o objetivo de complementar as ações do governo federal.
    De fato, não há dúvidas quanto à necessidade a comunhão de forças para que sejam superados os desafios impostos com o surgimento do novo agente do coronavírus, agora já devidamente disseminado em todo o território nacional.
    Entretanto, a gravidade da situação por todos enfrentada exige a tomada de providências estatais, em todas as suas esferas de atuação, sempre através de ações coordenadas e devidamente planejadas pelos entes e órgãos competentes, e fundadas em informações e dados científicos comprovados.
    A proposição do requerente foi objeto de contestação, pela ANVISA, órgão técnico, sob o fundamento de que, além da ineficácia ou imprecisão da medida para identificação de pessoas contaminadas, sua execução nas áreas de acesso restrito de aeroportos tem o potencial de gerar aglomeração de pessoas.
    Informa, dessa perspectiva, que editou a Nota Técnica nº 30/2020, com diretrizes uniformes de procedimentos possíveis de serem adotados pelas secretarias estaduais de saúde em aeroportos, sendo admitida sua atuação colaborativa nas áreas de livre circulação de pessoas, em adição às 
    “[...] ações determinadas pela Gerência-Geral de Portos, Aeroporto e Fronteiras e Recintos Alfandegados da ANVISA (GGPAF) para monitoramento nos pontos de entrada, frisando-se, dentre elas a incorporação de diversas medidas estabelecidas pela Organização Mundial de Saúde – OMS e internalizadas pelo Ministério da Saúde – MS, dentre as quais:
    - Intensificação da vigilância de casos suspeitos da COVID-19, para a notificação imediata aos órgãos de vigilância epidemiológica, conforme definição de caso suspeito;
    - Abordagem dos voos internacionais priorizando aqueles com comunicação de passageiros com sintomas compatíveis com a definição de caso suspeito ou aqueles com o maior número de passageiros vindos de área com transmissão local;
    - Instituição de plantão 24h para a vigilância sanitária em aeroportos internacionais que recebem voos internacionais noturnos (período de 16:30 às 07:00);
    - Disponibilização e monitoramento de avisos sonoros em inglês, português, mandarim e espanhol sobre sinais e sintomas e cuidados básicos, como lavagem regular das mãos, cobertura da boca e nariz ao tossir e espirrar;
    - Divulgação de materiais informativos oficiais disponíveis em http://portal.anvisa.gov.br/coronavirus e https://saude.gov.br/saude-de-az/novocoronavirus para orientação, especialmente visual, sobre sinais, sintomas e cuidados básicos para prevenção da COVID-19;
    - Orientação e fiscalização quanto à intensificação dos procedimentos de limpeza e desinfecção nos terminais e meios de transporte, reforçando a utilização de EPI - Equipamento de Proteção Individual, conforme disposto na Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 56, de 6 de agosto de 2008. Os trabalhadores que realizam esta atividade devem ser alertados para terem maior atenção ao disposto nesta resolução;
    - Orientações para o uso de Equipamento de Proteção Individual para os trabalhadores da comunidade aeroportuária;
    - Sensibilização das equipes de vigilância sanitária e dos postos médicos dos pontos de entrada para a detecção de casos suspeitos e utilização de Equipamento de Proteção Individual – EPI, precaução padrão, por contato e gotículas, conforme orientações definidas pelo Ministério da Saúde;
    - Providências para atendimento às solicitações de listas de viajantes, de voos e embarcações, visando a investigação de casos suspeitos e seus contatos, adotando as providências pertinentes, de acordo com fluxo definido junto ao Ministério da Saúde;
    - Atualização dos Planos de Contingência para capacidade de resposta, observando o disposto na orientação interna (Orientação de Serviço nº 76, de 7 de outubro de 2019) e a Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 307, de 27 de setembro de 2019. O modelo de plano de contingência e protocolos estão disponíveis em http://portal.anvisa.gov.br/coronavirus;
    - Orientação e fiscalização para que as administradoras dos terminais ampliem a quantidade dos locais para higienização das mãos e disponibilizem pontos com álcool em gel;
    - Orientação e fiscalização das companhias aéreas para atendimento rigoroso ao disposto no Art. 34 da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 2, de 8 de janeiro de 2003, em relação aos cuidados com os objetos para uso pessoal, como mantas, travesseiros e fones de ouvido;
    - Disponibilização de avisos sonoros sobre sinais, sintomas e cuidados básicos de prevenção da doença;
    - Indicação de isolamento domiciliar dos casos suspeitos leves e fiscalização quanto à higienização das aeronaves que circulam no país;
    - Intensificar a vigilância de casos suspeitos da COVID-19 nos pontos de entrada, para orientação imediata quanto ao isolamento domiciliar e reporte aos órgãos de vigilância epidemiológica, conforme vínculo de transmissão local ou comunitária.”
    Assentada a premissa de que o instituto da suspensão não se presta à cognição da matéria controvertida no processo principal - procedendo-se ao exame perfunctório do direito tão somente quando necessário ao juízo de comprometimento dos valores públicos tutelados em contracautela - entendo que a solução da pretensão nos autos deve ser orientada pela moldura fático-jurídica contemporânea, ora vigente.
    Vigora a Portaria nº 454/GM/MS, editada em 20/3/2020, por meio da qual foi “[declarado], em todo o território nacional, o estado de transmissão comunitária do coronavírus (covid-19)” - não sendo possível rastrear a cadeia de infecção, com a identificação da origem -, além de a Organização Mundial da Saúde ter reconhecido a infecção pelo COVID-19 como pandemia.
    Ademais, tendo em vista i) o atual estágio da ciência acerca do tratamento de pessoas infectadas pelo coronavírus, ii) o elevado potencial de transmissão da doença, iii) as dificuldades para diagnóstico devido à escassez de recursos e iv) a existência de pessoas assintomáticas, as que não evoluem para os quadros mais graves da doença e aquelas que, mesmo com sintomas, não estão infectadas pelo novo coronavírus; a Organização Mundial da Saúde, o Ministério da Saúde e especialistas têm orientado o distanciamento social e o autocuidado como as principais medidas de prevenção da disseminação da COVID-19.
    Por fim, destaco que a ANVISA informa terem sido adotadas ações de conscientização dos sintomas da COVID-19 e das medidas de prevenção de contágio para usuários do transporte aéreo e profissionais que atuam nos aeroportos, bem como um protocolo para empresas do setor atuarem em colaboração com o poder público na identificação de passageiros que apresentem os indícios da doença, comunicando às autoridades responsáveis o caso suspeito para atuação dirigida de controle sanitário e de cuidado com a saúde.
    Entendo que, no atual cenário, há plausibilidade na alegação da ANVISA no sentido do risco inverso à saúde decorrente do encaminhamento às unidades de saúde de pessoas febris preconizada pelo programa cuja execução o requerente pretende viabilizar com o presente pedido de suspensão, seja da perspectiva do maior perigo de contaminação nesses locais, seja em razão do receio de sobrecarga do sistema de saúde.
    Inviável, destarte, o acolhimento da pretensão deduzida através da interposição desta contracautela.
    Ante o exposto, nego seguimento à presente suspensão de tutela provisória (art. 21, § 1º, do RISTF), prejudicado o pedido de liminar.
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de abril de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente